Tribunal: TJDFT
Processo: 0711553-81.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. IMÓVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA. REJEITADAS. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITOS PREEXISTENTES E OCULTOS. CAUTELA MÍNIMA DE QUEM ADQUIRE IMÓVEL. PARCELA DE CULPA DE AMBOS OS CONTRATANTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O prazo decadencial na ação redibitória decorrente de negócio com imóvel conta-se a partir do aparecimento do defeito oculto, porém o vício deverá ser revelado no mesmo prazo de um ano, conforme art. 445 do Código Civil.
2. Os vícios redibitórios são defeitos preexistentes na coisa ao tempo da tradição e ocultos por serem imperceptíveis à diligência ordinária do adquirente. Exige-se, entretanto, a cautela mínima de quem adquire imóvel antigo, com mais de 30 anos de construção, levando ao imóvel profissional da área para, pelo menos, verificar defeitos aparentes como é o caso de telhado com pequeno caimento e que não escoa adequadamente as águas das chuvas.
3. Constatada a parcela de culpa de ambos os contratantes (um por não mencionar o defeito, outro por extrema negligência), divide-se em partes iguais os custos do reparo do defeito.
4. Apelação parcialmente provida.